Tribunal: TJDFT
Processo: 0716176-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0716176-35.2019.8.07.0015 Apelantes: Perboni &amp; Perboni Ltda e outro Apelado: Comercial de Alimentos Modesto e Monteiro Ltda - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Perboni &amp; Perboni Ltda e outro, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos do Pedido de Falência , indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC e resolveu o feito, sem resolução de mérito. Sem contrarrazões, haja vista que após diversas diligencias, não foi localizada a apelada, para responder o recurso de apelação. No despacho de ID 13356366, foi determinada a intimação dos apelantes, para esclarecerem a admissibilidade do recurso e a pretensão recursal, pois a r. sentença se limitou ao indeferimento da petição inicial. O apelante se manifestou (ID 14856868) pelo não interesse no prosseguimento do recurso de apelação e requereu a homologação da desistência do feito. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. P.I. Carmelita Brasil Relatora